Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700681-10.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRE FELIPE DA ABADIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. PROFISSIONAL ARTÍSTICO. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO. 1. O processo de inexigibilidade de licitação deverá ser necessariamente justificado e instruído com elementos que demonstrem, entre outros, as razões de escolha do fornecedor e a justificativa do preço, o que não foi observado. No caso, o projeto básico foi direcionado desde o início para inexigibilidade de licitação e continha ilegalidades que não foram sanadas, contribuindo para a irregular contratação da empresa escolhida. 2. A inexigibilidade de licitação pressupõe que haja uma inviabilidade de competição e, por ser uma regra excepcional, as hipóteses legais devem ser interpretadas restritivamente. Por isso, a contratação de profissional artístico sem licitação requer que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. No entanto, declarações de exclusividade apenas para o evento, não supre o requisito da LIA (art. 25, III), máxime quando verificado que era prática de alguns dos artistas que participaram do evento distribuir declarações de exclusividade a empresários diversos. 3. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei n. 8.429/92, consubstanciado na frustração da licitude de processo licitatório ou na sua dispensa indevida, ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa. Precedentes do STJ. 4. Para configuração dos atos de improbidade relacionados no art. 10 da Lei n. 8.429/92 é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa grave apto a caracterizar o ato como ímprobo, o que não se constatou em relação à ré que apenas elaborou parecer opinativo e à sócia minoritária da empresa contratada irregularmente, contra quem nenhuma conduta ímproba foi especificamente atribuída nos autos. 5. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com o mero cometimento de ato ímprobo, devendo ser analisado e comprovado segundo as circunstâncias do caso concreto. 6. Apelação do Ministério Público e reexame necessário conhecidos e providos em parte. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 10 da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), ao argumento de ausência de dolo e/ou culpa na sua conduta, razão pela qual entende que a condenação pelo ato de improbidade administrativa deve ser afastada. Afirma que os atos teriam sido praticados dentro dos ditames legais, porque a inexigibilidade da licitação teria ocorrido por ser inviável a competição, em face das características das bandas e dos artistas, bem como pelas contratações mediante empresa exclusiva, não havendo que se falar em prejuízo ao erário, tendo em vista que se trata de hipótese de dispensa de licitação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo de acordo com o artigo 18 da Lei 7.347/1985, e porque o ora recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 10 da Lei 8.429/1992, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, não bastasse o não preenchimento dos requisitos legais da inexigibilidade, o procedimento tramitou de forma equivocada, senão vejamos. O projeto básico foi elaborado em 04.10.2011 pelo apelado André Felipe da Abadia, que também foi o fiscal do contrato, direcionando, desde o início, para a contratação por inexigibilidade, na forma do art. 25, inc. III, da Lei n. 8.666/93, sem demonstrar a inviabilidade de competição, e restringindo a contratação dos artistas por intermédio de empresário exclusivo (...). Ainda, condicionou indevidamente a contratação de bandas com no mínimo 3 (três) integrantes e, contraditoriamente à inexigibilidade de licitação defendida no projeto básico, consignou que o executante do evento será a empresa que apresentar melhor proposta (...). Não obstante todos esses fatos, os agentes públicos deram normal seguimento ao procedimento de inexigibilidade, inclusive sem exigir a regularidade da empresa contratada, em especial, quanto à falta do código de atividade econômica para agenciar artistas, conforme indicado em relatório elaborado pela Controladoria-Geral do DF. Daí a conduta reprovável e ímproba de André Felipe da Abadia (então Gerente de Cultura da Administração Regional do Paranoá) e de Carlos Antoneto de Souza Lima (então Administrador Regional do Paranoá), determinante para consumação da contratação irregular da Mãos de Arte” (ID 15723765). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a inexigibilidade da licitação precisa estar devidamente justificada, de acordo com os ditames legais, bem como que a dispensa indevida de licitação ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: "A Lei n. 8.666/1993 pune a conduta de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”; e “o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta” (RHC 87.389/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/10/2017, RHC 148367/AL, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 20/8/2021, AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/3/2017, e AgInt no AREsp 1669615/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1o/7/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027